Tribunal: TJDFT
Processo: 0711945-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711945-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEUZIENE SOUZA MENDONCA DOS REIS AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NEUZIENE SOUZA MENDONÇA DOS REIS tendo por objeto a r. decisão (ID 16029108 - Pág. 15 ou ID 58553818 - Pág. 2) proferida pelo ilustre Juízo da 23a Vara Cível de Brasília nos autos da ação ordinária no 0703673-87.2020.8.07.0001. Na origem, a agravante ajuizou ação de obrigação de fazer com o objetivo do coativo de condenar a requerida a autorizar o custeio do tratamento da Estimulação Magnética Transcraniana consoante prescrição médica que diagnostica a recorrente com Transtorno de Ansiedade Generalizado e Hiperfagia associado a outros distúrbios psicológicos (CID-10: F41.1 + F50.4). Na r. decisão agravada, o pedido de antecipação da tutela foi indeferido a partir da seguinte fundamentação: "A probabilidade do direito invocado estaria a depender da análise do motivo da recusa de autorização para o tratamento. O meio normalmente utilizado para tal recusa é o sistema de atendimento da operadora do plano de saúde. Nele, a operadora informa o porquê da negativa. E, no caso dos autos, o tratamento com Estimulação Magnética Transcraniana tem obtido da jurisprudência deste TJDFT a exigência de tratamento em rede conveniada, o que é impossível aferir, sem a negativa formal da operadora. Por isso, este juízo determinou que a recusa não fosse demonstrada apenas pela notificação sem resposta, mas que houvesse a provocação do plano de saúde pela via contratualmente estabelecida. Sem a motivação da recusa, e a própria incerteza de que ela tenha se operado, não há como conferir a probabilidade necessária ao deferimento da tutela de urgência, sem submissão do feito ao devido contraditório..." (ID 16029108 - Pág. 15 ou ID 58553818 - Pág. 2). Inconformada, a autora recorre requerendo a reforma da decisão a fim de que possa ter o acesso imediato ao tratamento. Para justificar a tutela de urgência recursal, alega a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, vez que, em caso de eventual agravamento do quadro clínico, poderá sofrer danos gravíssimos à sua saúde e à sua vida. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Para o deferimento da tutela de urgência, exige o artigo 300 do Código de Processo Civil a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A presente análise se limita ao exame da presença dos requisitos autorizadores para a concessão da medida, sob pena de se antecipar o julgamento do mérito, qual depende da observância do contraditório e da ampla defesa, com a produção das provas necessárias. Nesse primeiro estudo dos autos, compartilho o entendimento de Sua Excelência, o Magistrado a quo, no sentido de ser impossível se afirmar, em sede de cognição sumária, a plausibilidade do direito. A ação foi instruída com o Laudo psiquiátrico juntado (ID 55616519 - Pág. 1 ou ID 16029106 - Pág. 1) no qual consta o diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizado e hiperfagia associado a outros distúrbios psicológicos, carteira do plano de saúde (ID 16029106 - Pág. 2), notificação extrajudicial (ID 16029107 - Pág. 1), trabalhos acadêmicos sobre o tema (ID 16029107 - Pág. 13), normas do Conselho de Medicina e outras decisões judiciais. Não havendo nos autos o motivo da recusa por parte da empresa agravada, faz-se necessária uma melhor dilação probatória para se aferir a verossimilhança das alegações. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Brasília, 15 de maio de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator